Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Inviável a absolvição de um dos apelantes quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, quando a vítima e um dos policiais atuantes em seu flagrante, o reconheceram com segurança como um dos participantes do crime.

2. Exclui-se a avaliação negativa dos antecedentes e da personalidade quando as certidões criminais mencionadas na sentença não tiveram o trânsito em julgado em definitivo. Entendimento da Súmula 444 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir a pena privativa de liberdade de ambos os réus, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena de um deles.